Tribunal: TJSP
Processo: 2127971-75.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Admissibilidade recursal – Autos físicos – Necessidade de apresentação das peças obrigatórias previstas no inc. I, do art. 1.017, do CPC – Inobservância – Ausência, outrossim, de cumprimento da providência em questão devidamente oportunizada na forma do § 3o, do art. 1017, e do parágrafo único, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Admissibilidade recursal – Autos físicos – Necessidade de apresentação das peças obrigatórias previstas no inc. I, do art. 1.017, do CPC – Inobservância – Ausência, outrossim, de cumprimento da providência em questão devidamente oportunizada na forma do § 3o, do art. 1017, e do parágrafo único, do art. 932, do CPC – Recurso que não pode ser admitido.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127971-75.2016.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado LUCIANO CHELA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127971-75.2016.8.26.0000 - Jales 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LUCIANO CHELA
VOTO no 130686
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
Admissibilidade recursal
Autos físicos

Necessidade de apresentação das peças obrigatórias previstas no
inc. I, do art. 1.017, do CPC
Inobservância Ausência, outrossim, de cumprimento da providência em questão
devidamente oportunizada na forma do § 3o, do art. 1017, e do
parágrafo único, do art. 932, do CPC Recurso que não pode ser
admitido.
Agravo não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação.
Sustenta o agravante, em síntese, prefacial de ilegitimidade ativa e, no
mérito, excesso de execução.
É O RELATÓRIO.
Não há como admitir-se o processamento do presente recurso.
Isto decorre do fato de que deixou o agravante de trazer com as razões
recursais as peças obrigatórias expressamente indicadas no inc. I, do art. 1.017, do Código
de Processo Civil, devendo aqui ficar registrado que os autos em primeiro grau são físicos,
e que nos termos do § 5o, do art. 1.017, do mesmo Diploma legal, aludidas peças poderiam
ser dispensadas apenas em caso de processo eletrônico.
Outrossim, não obstante haver sido conferida ao agravante a
oportunidade de complementação do recurso com as peças em questão, tal como disposto
no § 3o, do art. 1017, e no parágrafo único, do art. 932, do Código de Processo Civil,
quedou-se inerte, consoante certidão de fls. 46.
Por ser deste modo, descumpridos os dispositivos legais pertinentes aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127971-75.2016.8.26.0000 - Jales 3/3
requisitos de admissibilidade recursal, não há como admitir-se o agravo.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator